Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-37.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Legítima defesa. Dolo de matar. Prisão preventiva. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito da sentença que pronunciou o réu pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa, apta a autorizar a absolvição sumária; (ii) se há elementos incontestes que justifiquem a desclassificação para lesão corporal; (iii) a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413 e 414, CPP).
4. Somente a existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397). Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
5. Não demonstrada, de modo inconteste, a ausência de animus necandi, a incerteza quanto ao dolo deve ser resolvida pelo conselho de sentença.
6. Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (parágrafo único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).
IV. Dispositivo
8. Recurso em sentido estrito provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV, e art. 29; CPP, arts. 316, parágrafo único, 397, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 27/2/2013. TJDFT, Acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2020.